Tribunal: TJDFT
Processo: 0752677-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0752677-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS AGRAVADO: HEGESIAS CAPISTRANO FERREIRA NOBRE D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, ambos do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora